Tribunal: STF
Processo: HC 205569
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Antônio Ricardo da Cunha e outro, em favor de Edson Ferandes de Ávila, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 627.831/MG.
    Colho da decisão impugnada:
    “[...]
    Extrai-se dos autos que o paciente, após anulação de primeiro julgamento pelo Tribunal do Júri, foi condenado pela prática dos delitos tipificados no artigo 121, § 2º, III e IV, § 4º, segunda parte, combinado com o art. 61, II, alíneas "e" e "f", por três vezes, na forma do art. 70, todos do Código Penal – CP, e no art. 12 da Lei n. 10.826/03, à pena de 32 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e à pena de 1 ano de detenção, em regime inicial aberto, e pagamento de 10 dias-multa. Após recurso especial do Ministério Público provido, a terceira sentença concretizou a pena em 61 anos de reclusão e 1 ano de detenção. 
    Irresignada, a defesa interpôs apelação, que acolheu as preliminares da defesa, estando o acórdão assim ementado:
    […]
    No presente writ, a defesa alega "constrangimento ilegal removível pela via do writ, posto que, há, pois, evidente coação ilegal derivada de excesso de prazo para julgamento da ação penal, que se iniciou há mais de 9 (nove) anos e cuja demora não pode ser atribuída à defesa" (fl. 10). 
    Aduz que o paciente é preso provisório desde 22/10/2011, há 9 anos, sem julgamento definitivo de mérito da ação penal. 
    Alega excesso de prazo na prisão preventiva, vez que anuladas 3 sentenças, sem que qualquer mora possa ser atribuída à defesa, deve prevalecer o princípio da razoabilidade, sob pena de a prisão do paciente configurar, depois de 9 anos preso, antecipação de pena. 
    Sustenta que "não há quaisquer fatos contemporâneos ou atuais que autorizem a manutenção da prisão provisória do ora paciente, se revelando por completo, desarrazoada, e injustificada a sua prisão provisória" (fl. 13). 
    Afirma que "não se verifica a presença, como requisito imprescindível à decretação e manutenção da prisão preventiva do ora embargante, de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal (com redação dada pela Lei 13.964/19" (fl. 14). 
    Pondera a suficiência de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, bem como ser imperiosa a prisão domiciliar, pois o paciente é idoso, portador de doença grave, encontrando-se no grupo de risco à Covid19. 
    Requer, em liminar e no mérito, o relaxamento da prisão, suspendo os efeitos da decisão da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP. (eDOC 6)
    No STJ, o habeas corpus foi julgado prejudicado. Não houve interposição de agravo regimental.
    Nesta Corte, o impetrante insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Na espécie, o paciente foi condenado por ter, segundo os autos, matado sua esposa e duas cunhadas a golpes de podão.
    Ao julgar o habeas corpus, registrou o STJ:
    Inicialmente, as alegações acerca da ausência de fatos contemporâneos e fundamentação idônea da custódia cautelar, bem como de suficiência de medidas cautelares alternativas ao cárcere e risco de contaminação pela Covid-19 não foram objeto de análise no acórdão impugnado, o que obsta o exame por este Tribunal Superior, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância. 
    […]
    Por fim, quanto ao alegado excesso de prazo para formação da culpa, observo que, nessa parte, o pleito encontra-se prejudicado. Isso porque, em consulta ao andamento processual no sítio eletrônico do Tribunal de origem, verifica-se que, nos autos da Ação Penal n. 0294611- 72.2011.813.0701, de que aqui se cuida, foi prolatada nova sentença condenando o paciente à pena de 56 anos de reclusão, o que atrai ao caso a incidência da Súmula n. 52 deste Superior Tribunal de Justiça – STJ...
    […]
    Em que pese o tempo de custódia cautelar se mostrar elevado, vê-se que a condenação estabeleceu pena também alta, razão pela qual se mantém o critério utilizado pelo Superior Tribunal de Justiça na avaliação de excesso de prazo após a protalação de sentença condenatória. (eDOC 23)
    Inobstante o alongado período de clausura provisória, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar a indevida supressão.
    Isso porque o processo não está com sua marcha parada; a sentença foi anulada por duas vezes e, na terceira, o paciente restou condenado a uma pena de 56 (cinquenta e seis) anos de reclusão, pelo homicídio das três mulheres.
    Ademais, a gravidade concreta e a extrema crueldade aplicada na execução do crime justificam a manutenção da prisão preventiva.
    Quanto à pandemia, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar por ele concedida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. 
    Dessa forma, a análise da necessidade da prisão domiciliar deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, como já foi feita. Precedente:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Estupro de vulnerável. 4. Habeas corpus impetrado para a concessão de prisão domiciliar em razão de paciente idoso e pertencente ao grupo de risco da COVID-19. Impossibilidade. O Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso, segundo a Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Precedentes. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido”. (AgR no HC 187.654, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2020)
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se.
    Brasília, 23 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente